Tribunal: TJDFT
Processo: 0711895-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. LIMITES. TERMOS DA SENTENÇA.
1. Caso a decisão agravada reproduza decisão anterior não atacada via recurso, configura-se a preclusão sobre a matéria apreciada.
2. A execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do art. 503 do Código de Processo Civil, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.
3. A fase de cumprimento da sentença deve obedecer aos exatos limites da condenação, sendo defesa a rediscussão de matéria decidida em sentença transitada em julgado.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.